Tribunal: TJDFT
Processo: 0745904-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745904-56.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENIZE CARDOSO DE SOUSA FERNANDES LOUREIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES